Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO NÃO CONTRATADO. DÉBITO EM CONTA SEM AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. VÍNCULO NEGOCIAL NÃO COMPROVADO. COBRANÇA ABUSIVA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência, para declarar a inexistência de relação jurídica, quanto a débito em conta, referente à prestação de serviço de seguro não contratado, restituição dos valores descontados na forma dobrada, e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Pretensão recursal da Promovida, fundada em áudio, sem prova da contratação. Ausência de documentos que se se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.
3. O débito em conta, de valores por serviços não contratados, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
4. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois, estabelecido dentro dos parâmetros do valor usualmente fixado por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000279-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUZIA NAVARRO DO NASCIMENTO - CPF: 474.281.201-87 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022